Tribunal: TJES
Processo: 0002278-64.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002278-64.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES MOURA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o apelante à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 35 dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, conforme artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta a insuficiência de provas e requer a absolvição do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos guardas municipais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

4. O depoimento dos agentes de segurança, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é considerado prova idônea, não havendo indícios de interesse pessoal que desabone suas declarações.

5. Quanto à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de recurso específico, verifica-se que a pena foi corretamente fixada, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ACr 1502360-43.2021.8.26.0535, Rel. Des. Mens de Mello, j. 06.06.2023; TJCE, ACr 0177669-68.2018.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 04.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002278-64.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES MOURA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES MOURA SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 137/139-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7662013).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 23 de março de 2023, por volta das 17 horas e 30 minutos, no Parque Natural da Manteigueira, Bairro Glória, em Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo 938, calibre .380 ACP, com número de série suprimido, com nove munições (auto de apreensão fls. 10111).

Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento no Parque Natural da Manteigueira, no Bairro Glória, quando avistaram dois indivíduos, que, ao perceberem a presença dos Agentes, se evadiram em direção à mata.

Os Agentes solicitaram apoio, iniciaram buscas na mata e logo avistaram o denunciado, que jogou uma arma de fogo que portava ao chão e correu, mas foi alcançado.

A arma de fogo dispensada foi apreendida, sendo constatado que se tratava da pistola, marca Taurus, modelo 938, calibre .380 ACP, com número de série suprimido, com nove munições (auto de apreensão fls. 10/11).

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, até porque se encontrava com numeração suprimida.

Assim agindo, o denunciado transgrediu o
artigo 16, §1
º
, IV, da Lei n
º
10.826/03
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
CHARLES MOURA SANTOS
nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sem maiores delongas, informo desde logo que o recurso defensivo não merece prosperar.

Isso porque, ressalto que a materialidade delitiva resta inconteste através do Auto de Apreensão de fls. 12/13, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 14, do Boletim Unificado de fls. 24/28 e do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 100/106, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7662013), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
CHARLES MOURA SANTOS
, perante a autoridade policial (fl. 09 dos autos físico – conteúdo digitalizado no id 7662013), permaneceu em silêncio.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 124 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7662013), negou o fato que lhe fora imputado.

Por ser oportuno, transcrevo a degravação inclusa na sentença ora objurgada:

“
(...) que o declarante não estava portando a pistola no dia dos fatos; que os guardas estavam realizando a abordagem de rotina; que a caraterística de um dos indivíduos que a guarnição estava atrás coincidiu com as características do declarante; que o declarante estava com a camisa preta e bermuda branca; que o declarante avisou que estava com mandado de prisão aberto; que levaram o declarante para dentro da mata do Parque da Manteigueira e indagaram o declarante onde estavam as drogas; que a guarnição machucou o declarante; que os policiais não viram o declarante jogar a pistola no chão (...)”.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos agentes de segurança responsáveis pela sua prisão em flagrante, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Guardas Municipais Marcos Antônio Ribeiro Nascimento e Esalmar Silva Morais, assim descreveram os fatos que culminaram a apreensão da arma de foto, e a atitude do réu
CHARLES MOURA SANTOS
na ocasião:

[...]: QUE: CONFIRMA QUE CHARLES MOURA SANTOS SEGURAVA A ARMA COM A MÃO E SOLTOU A ARMA APÓS A EQUIPE DAR VOZ DE ABORDAGEM QUE CONFIRMA O INTEIRO TEOR DO BU 50044702: “ATENDENDO DETERMINAÇÃO DA CENTRAL DA GUARDA MUNICIPAL, GM 93 COMPOSTA PELOS GM MORAIS E GM RIBEIRO, PROSSEGUIRAM AO PARQUE DA MANTEGUEIRA EM APOIO AOS MOTO PATRULHA SUB MARTTINELLI E GM CABRAL QUE SE ENCONTRAVAM NO PARQUE COM OUTRAS EQUIPES TENTANDO LOCALIZAR DOIS INDIVIDUOS QUE TERIAM SE EVADIDO PARA MATA, LOGO AO ADRENTRAR AO PARQUE PELO ACESSO DA RUA BELCHIOR DE AZEVEDO, A EQUIPE AVISTOU UM CIDADÃO PORTANDO UMA ARMA CROMADA QUE AO AVISTAR A EQUIPE COMEÇOU A CORRE EM DIRENÇÃO A MATA DO PARQUE SENDO ALCANÇADO, ESTE JOGOU A ARMA NO CHÃO ONDE FOI FEITA A ABORDAGEM SENDO CONSTADO QUE A ARMA E UMA PISTOLA PT TAURUS 938 INOX COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E UM CARREGADOR COM 9 MUNIÇÕES INTACTAS, E EM REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO R$102,00 EM ESPECIE E UM RELOGIO DE POSSE DO CONDUZIDO SENDO INDENTIFICADO COMO CHARLES MOURA SANTOS, ELE RELATOU QUE ERA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE FOI CONFIRMADO NA CENTRAL DE FLAGRANTES DE VILA VELHA (2ª REGIONAL) MANDADO DE PRISÃO Nº 0023669-080035010004-26, VALIDADE ATE 20/11/2036, O CONDUZIDO FOI ENCAMINHADO AO PA DA GLORIA PARA RECEBER ATENDIMENTO POIS ELE MACHUCOU A PE DURANTE A SUA FUGA, SENDO ASSIM TANTO O MATERIAL QUANTO O ENVOLVIDO FORAM APRESENTADOS A AUTORIDADE COMPENTE DE PLANTÃO PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS. ALTA HOSPITALAR ENTREGUE JUNTO COM RECEITUARIO. [...]. (sic) (Marcos Antônio Ribeiro Nascimento – fl. 07 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7662013).

[...]: que ciente do teor do BU: 50644702, e, novamente, reitera QUE: QUE CONFIRMA O INTEIRO TEOR DO BU 50044702: “ATENDENDO DETERMINAÇÃO DA CENTRAL DA GUARDA MUNICIPAL, GM 93 COMPOSTA PELOS GM MORAIS E GM RIBEIRO, PROSSEGUIRAM AO PARQUE DA MANTEGUEIRA EM APOIO AOS MOTO PATRULHA SUB MARTTINELLI E GM CABRAL QUE SE ENCONTRAVAM NO PARQUE COM OUTRAS EQUIPES TENTANDO LOCALIZAR DOIS INDIVIDUOS QUE TERIAM SE EVADIDO PARA MATA, LOGO AO ADRENTRAR AO PARQUE PELO ACESSO DA RUA BELCHIOR DE AZEVEDO, A EQUIPE AVISTOU UM CIDADÃO PORTANDO UMA ARMA CROMADA QUE AO AVISTAR A EQUIPE COMEÇOU A CORRE EM DIRENÇÃO A MATA DO PARQUE SENDO ALCANÇADO, ESTE JOGOU A ARMA NO CHÃO ONDE FOI FEITA A ABORDAGEM SENDO CONSTADO QUE A ARMA E UMA PISTOLA PT TAURUS 938 INOX COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E UM CARREGADOR COM 9 MUNIÇÕES INTACTAS, E EM REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO R$102,00 EM ESPECIE E UM RELOGIO DE POSSE DO CONDUZIDO SENDO INDENTIFICADO COMO CHARLES MOURA SANTOS, ELE RELATOU QUE ERA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE FOI CONFIRMADO NA CENTRAL DE FLAGRANTES DE VILA VELHA (2ª REGIONAL) MANDADO DE PRISÃO Nº 0023669-080035010004-26, VALIDADE ATE 20/11/2036, O CONDUZIDO FOI ENCAMINHADO AO PA DA GLORIA PARA RECEBER ATENDIMENTO POIS ELE MACHUCOU A PE DURANTE A SUA FUGA, SENDO ASSIM TANTO O MATERIAL QUANTO O ENVOLVIDO FORAM APRESENTADOS A AUTORIDADE COMPENTE DE PLANTÃO PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS. ALTA HOSPITALAR ENTREGUE JUNTO COM RECEITUARIO. [...]. (sic) (Esalmar Silva Morais – fl. 08 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7662013).

Em juízo (mídias de fls. 116 e 124 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7662013), os referidos guardas municipais reafirmaram o conteúdo das suas declarações, conforme consta na transcrição procedida pelo magistrado sentenciante,
in verbis
:

O guarda municipal
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO NASCIMENTO
, por sua vez, ao ser inquirido em juízo (mídia às fls. 116), destacou:

“
(...) que foi determinado pela central para que a equipe do declarante apoiasse outros guardas municipais que estavam na região do Parque da Manteigueira;
que o acusado e outro individuo se evadiram na mata; que a guarnição localizou o acusado na mata do Parque da Manteigueira; que o acusado estava com a arma na mão; que o acusado jogou a arma no chão; que o acusado estava com mandado de prisão em aberto
(...) - (grifei)”.

Corroborando as declarações acima, o guarda municipal
ESALMAR SILVA MORAIS
, ouvido em juízo (mídia às fls. 116), narrou com riquezas de detalhes toda a ação criminosa desenvolvida. Vejamos:

“
(...)
que a guarnição estava fazendo o patrulhamento de rotina no Parque da Manteigueira; que a guarnição se deparou com dois indivíduos, que se evadiram pela mata; que foi feito um cerco na área de mata; que a guarnição logrou encontrar o acusado portando uma arma de fogo na mão; que o acus
ado obedeceu a ordem de parada e jogou a arma no chão; que o acusado informou que havia alguns indivíduos que estavam lhe ameaçando; que na hora da abordagem, a arma estava na mão do acusado, pronta para uso
(...) - (grifei)”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos guardas municipais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Deste modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes de segurança, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o
s

seguintes arestos
:

[...].
TRÁFICO. AUTORIA. Depoimento de guardas municipais que indica a apreensão de droga em poder do réu e de mais entorpecentes num muro situado nas proximidades, bem como confirma a confissão informal do réu. Validade. Depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado. Inocorrência no caso em tela
.
[...]
. (TJSP; ACr 1502360-43.2021.8.26.0535; Ac. 16826044; Guarulhos; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Mens de Mello; Julg. 06/06/2023; DJESP 14/06/2023; Pág. 2558).

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CPB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
. 5. Ademais,
o depoimento dos guardas municipais que participaram da prisão em flagrante merece total credibilidade, mormente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, harmônico com os demais elementos reunidos nos autos, restando apto, também, a embasar
o Decreto condenatório
.
[...]
. (TJCE; ACr 0177669-68.2018.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 04/05/2022; Pág. 237).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante portava arma de fogo de uso permitido, mas com o número de série suprimido, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Por fim, quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

D
iante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)